Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE: NÃO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CDC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela recorrente, sob a alegação de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que a parte recorrente não foi intimada para recolhimento do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

II. Ausente a citada omissão no acórdão originário, o qual foi prolatado em consonância à legislação de regência (Lei 9.099/1995).

III. Nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/1995, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.

V. A recorrente (ora embargante) interpôs o recurso, sem a comprovação do recolhimento do preparo e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita.

VI. Conforme o Enunciado 168 do Fonaje (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do Código de Processo Civil.

VII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

VIII. Rejeitados os embargos declaratórios.